Tribunal: STF
Processo: RMS 20917
Classe: RMS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-17
Data de publicação: 1989-05-17

Ementa:
COMPETÊNCIA.
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DENEGATORIO DE MANDADO
DE SEGURANÇA, EMANADO DE TRIBUNAL ESTADUAL, AO TEMPO EM QUE AINDA
NÃO INSTALADO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROCESSAMENTO DO RECURSO E SUBIDA DOS AUTOS AO S.T.F.
SUPERVENIENCIA INSTALAÇÃO DO S.T.J.
QUESTÃO DE ORDEM QUE O S.T.F. RESOLVE, NÃO CONHECENDO DO RECURSO
ORDINÁRIO E DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO S.T.J., PARA QUE O
JULGUE COMO DE DIREITO.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 105, II, 'B', E 102, II, 'A', DA C.F. DE
1988.